Tribunal: TJBA
Processo: 8003919-29.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003919-29.2022.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ZENAIDE SANTOS DO NASCIMENTO AMORIM

Advogado(s)
:
JULIA REIS COUTINHO DANTAS, ADRIELLE GOMES DO NASCIMENTO COELHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. IDOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em favor da consumidora hipossuficiente.

2. A não apresentação do contrato original pela instituição financeira, após determinação judicial para perícia grafotécnica, gera presunção de inautenticidade e da inexistência da relação jurídica de empréstimo consignado.

3. A utilização indevida de dados pessoais de idosa para a realização de empréstimo não solicitado, ainda que o valor tenha sido devolvido administrativamente, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral
in re ipsa
, dada a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes.

4. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado a título de danos morais é proporcional e razoável às circunstâncias do caso.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8003919-29.2022.8.05.0112, em que figuram como apelante
BANCO FICSA S/A.
e como apelado
ZENAIDE SANTOS DO NASCIMENTO AMORIM.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25